Tribunal: STF
Processo: Rcl 82788
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. FRAUDE À EXECUÇÃO. SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. As ADIs 5.886, 5.881, 5.932, 5.890, 5.925 e 5.931 firmaram tese sobre a necessidade de procedimento administrativo prévio para fins de responsabilização tributária.



    2. No caso, o redirecionamento deu-se por decisão judicial na execução fiscal, fundada em premissas de simulação, fraude à execução e confusão patrimonial, tendo o Juízo de origem consignado que a empresa reclamante “foi criada exclusivamente para prejudicar a penhora sobre o faturamento” e se trata de “pessoa jurídica simulada, inexistente de fato, que se confunde com a executada”.



    3. Não há aderência estrita do caso em análise em relação aos paradigmas porque as ADIs fixaram teses relativas ao procedimento administrativo de responsabilização tributária, ao passo em que o ato reclamado resulta de redirecionamento judicial em execução fiscal, fundado em fraude à execução e simulação. Tema suficientemente abordado pelo TRF-4ª Região e pelo STJ.



    4. O afastamento do ato reclamado demandaria reexame de fatos e provas, providência incompatível com a via estreita da reclamação.



    5. Agravo não provido.